Tribunal: TJDFT
Processo: 0029784-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante. 1.1. A recorrente afirma que o juízo de primeiro grau determinou o pagamento de lucros cessantes até a data da emissão da carta de habite-se, que seu deu em 03/05/2016. Porém, a documentação constante dos autos demonstra que a entrega da unidade ocorreu na data de 13/04/2015. Neste contexto, requer a alteração do julgado neste particular, a fim de que a condenação tenha como termo final a data em que entregue a unidade à parte embargada.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a afirmação de omissão do julgado. 3.1. Embora realizado, no recurso de apelação, o pedido de alteração do termo final dos lucros cessantes, a parte não havia apresentado qualquer prova acerca da entrega do imóvel aos adquirentes. 3.2. Não obstante possível à parte apresentar o termo de entrega das chaves na fase de instrução probatória, somente agora, em sede de embargos declaratórios, é que providenciou a juntada do documento. 3.3. A toda evidência, está preclusa a oportunidade de apresentar provas, o que afasta a alegação de omissão do aresto.
4. A multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC, só deve ser aplicada quando caracterizado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica no caso dos autos.
5. Embargos rejeitados.